Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709871-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0732273-21.2020.8.07.0001, movido por IEDA MARINHO GUIRRA em seu desfavor, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. Nas razões (ID 24624205) narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença visando ao recebimento de R$ 1.945.827,01 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e um centavo). Aduz excesso de execução, pois a credora considerou como termo a quo da correção monetária a data da contratação inicial do seguro e não a data da última renovação da apólice. Alega que, ao considerar a correção do capital segurado desde a data da primeira contratação, não se observa que a apólice sub judice passou por sucessivas renovações periódicas, nas quais o capital segurado foi corrigido monetariamente a cada uma delas. Informa ter realizado o depósito da quantia incontroversa, a qual deverá ser levantada apenas após o trânsito em julgado do processo principal e do presente recurso. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o levantamento de qualquer quantia pela agravada que exceda o valor incontroverso depositado pela seguradora. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 24624206). Petição de ID 24705842 na qual a agravante informa ter desistido do primeiro agravo de instrumento interposto em face da decisão ora agravada e reitera os pedidos supracitados. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Processo n.o 0732273-21.2020.8.07.0001, também foi objeto do Agravo de Instrumento n.o 0705813-63.2021.8.07.0000. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação da decisão de ID 83649470, na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora, ora agravante. A executada opôs embargos de declaração e interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705813-63.2021.8.07.0000, de minha relatoria, atacando a referida decisão, ambos no dia 25/02/2021. No entanto, após a decisão indeferindo o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento, requereu a desistência do recurso, devidamente homologada em 09/03/2021. Por sua vez, o presente recurso, interposto após a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, desafia a mesma decisão de origem. Dessa forma, o presente recurso não observa o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. Portanto, resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, seja em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, ou porque configurada a hipótese de preclusão consumativa. Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Em razão do princípio da Unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator